Tribunal: TCU
Processo: 034.088/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal Rural de Pernambuco, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9051/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o retorno dos autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para novo exame: 1. Processo TC- Processo 034.088/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dehon Ferreira de Lima (XXX.892.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal Rural de Pernambuco que encaminhe, no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. o mapa de tempo de serviço do senhor Dehon Ferreira de Lima; 1.7.1.2. a portaria de nomeação do servidor para ingresso no cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, após a devida aprovação em concurso público, uma vez que não consta das bases de dados deste Tribunal seu ato de admissão; 1.7.2. determinar à AudPessoal que reinstrua o processo com as informações que vierem a ser colacionadas, de forma a verificar a legalidade do ingresso do interessado na administração federal e a regularidade do cômputo do adicional por tempo de serviço, uma vez que não está demonstrado no formulário e-Pessoal 28.986/2019 a regularidade da concessão do percentual de 5%.